Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-93.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*INTERESSE RECURSAL - Apelação – Não preenchimento do pressuposto – Apelo interposto por parte que não integra a relação jurídica em exame – Art. 996 do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001733-
93.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVAMEL
EMPREITEIRA LTDA. - ME, é apelado PROMOVE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001733-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45224
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45224
APEL.No: 1001733-93.2019.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SILVAMEL EMPREITEIRA LTDA.-ME
APDA. : PROMOVE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
EIRELI EPP
*INTERESSE
RECURSAL
-
Apelação

Não
preenchimento do pressuposto Apelo interposto por parte
que não integra a relação jurídica em exame Art. 996 do
CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Trata-se de “ação condenatória cumulada
com danos morais com pedido de tutela de urgência”,
ajuizada por RAIMUNDO BATISTA DE MELO, julgada pela r.
sentença de fls. 279/283, nos termos do dispositivo que
ora se transcreve: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação condenatória cumulada com
indenização por danos morais, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o
débito descrito na inicial inexistente e inexigível.
Confirmo a tutela provisória deferida por este Juízo às
fls. 131. Diante da sucumbência recíproca, condeno cada
uma das partes ao pagamento de 50% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
contrária que arbitro em 10% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade com relação ao autor,
por ser ele beneficiário da justiça gratuita, nos termos
do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Apela,
a
empresa SILVAMEL EMPREITEIRA
LTDA.
ME, sustentando a ocorrência dos danos morais
reflexos à pessoa do sócio, decorrente da anotação de
desabono creditício em nome daquela. Afirma que o dano no
caso é presumido, não necessitando de prova, decorrendo
do próprio ato lesivo da anotação indevida da restrição.
Acrescenta que o sócio ficou sem obter crédito pessoal e
sofreu constrangimentos, em razão da negativação da
empresa de sua propriedade, encerrada há muitos anos.
Apelo tempestivo, preparado e respondido,
com preliminar de ilegitimidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001733-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45224
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
O presente reclamo naÞo pode ser conhecido,
ante a ilegitimidade e falta de interesse da apelante
para recorrer da r. sentença.
Nos moldes do art. 996 do Código de
Processo Civil:
O recurso pode ser interposto pela parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público.

Consoante
se
observa
dos
autos,
na
presente ação declaratória, cumulada com pedido de
indenização de danos morais, figuram como partes o autor
RAIMUNDO BATISTA DE MELO e a ré PROMOVE COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI EPP.
Verifica-se
que
a
empresa
SILVAMEL
EMPREITEIRA LTDA.-ME, ora apelante, não é parte da
demanda.
A
decisão
recorrida
não
representa
lesividade em desfavor da referida empresa, cuja ausência
de capacidade processual, aliás, foi reconhecida pela
sentença
proferida
no
Processo
no
1010127-
94.2016.8.26.0009 (fls. 66) e mantida pelo acórdão de
fls. 69/75.
Desta forma, não tendo participado da
presente
relação
jurídica,
a
apelante
carece
de
legitimidade e interesse para recorrer.
Confiram-se:
Apelação
cível.
Ação
revisional
de
contrato de arrendamento mercantil. Interposição do
recurso por quem estranho ao feito. Ausência de comprovação da legitimidade recursal a inibir
conhecimento - inteligência do artigo 499 do Código de
Processo Civil. Apelo, demais, a reproduzir os argumentos
lançadas na contestação. Fundamentos do “decisum” não
enfrentados. Inépcia - artigo 514, inciso II, do Código
de Processo Civil. Sentença preservada. Recurso não
conhecido (TJSP, Apel. 4001652-30.2013.8.26.0001, Rel.
Des. TERCIO PIRES, 12a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. 26/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001733-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45224
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA
ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO
RESULTADO,
A
AFASTAR
A
LEGITIMIDADE
RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. Impossível se apresenta o conhecimento de
recurso interposto por quem não integra a relação
jurídica e nem se apresenta como terceira juridicamente
interessada. A ausência de legitimidade recursal torna
inadmissível o apelo (Apel. 0021726-56.2002.8.26.0003,
Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, 31a Câmara de Direito Privado,
J. 23/04/2013).

Ante o exposto, naÞo conheço do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL